Tribunal: TJSP
Processo: 2216116-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PLEITEADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DO SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" PARA SE OBTER ATIVOS FINANCEIROS ESSENCIAIS PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO COM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.